Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-07.2021.8.11.0040
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003889-07.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TODIVAN MARMORES E GRANITOS EIRELI - CNPJ: 26.272.621/0001-18 (EMBARGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), ANDRIGO GYSI WEBBER - CPF: 997.263.350-00 (EMBARGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), GLAUCIA LODI - CPF: 004.768.631-63 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), GLAUCIA LODI - CPF: 004.768.631-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA E CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA VERBA COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA - OMISSÃO CONSTATADA - CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, I A IV, E §3º, I, DO CPC.

1. De acordo com o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo valor da condenação ou do proveito econômico obtido for inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), respeitando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

2. Se os critérios de fixação dos honorários estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do art. 85 do CPC deixaram de ser avaliados pelo Acórdão embargado, quando tal pretensão tenha sido objeto do Apelo interposto pelo Embargante, a omissão resta configurada e deve ser sanada pela via Aclaratória.

3. Para que sejam atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando o tempo de tramitação do feito, a desnecessidade da prática de atos complexos, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, os honorários advocatícios comportam, no caso, a redução ao mínimo legal de 10% (dez por cento), sobre os quais deve incidir a redução permitida pelo art. 90, §4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido pelo Exequente, ora Embargante, com o cancelamento administrativo da CDA.

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago e que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação do Embargante, mantendo incólume a sentença que extinguiu o processo em razão do cancelamento da CDA e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do proveito econômico, com fulcro no art. 85, §3º, I, do CPC, reduzindo-os pela metade, ou seja, a 10%, por aplicação do art. 90, §4º, do mesmo
codex
,
nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor dos ora Embargados
ANDRIGO GYSI WEBBER
e
TODIVAN MARMORES E GRANITOS EIRELI
(id. 158338651).

Em suas razões, o Embargante aponta omissão no Acórdão, alegando, em síntese, que
“
não houve aferição dos critérios previstos no art. 85 §2º, I a IV, do CPC, para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar máximo previsto no art. 85, §3º, I, do CPC em 20% sobre o valor da causa para posterior redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC
”
(id. 163902661).

Com tais argumentos, postula sejam os Embargos acolhidos e a omissão sanada,
“
para que essa Colenda Câmara constate a ausência de avaliação subjetiva dos critérios previstos no art. 85, §2º, I a IV, do CPC, concedendo efeitos infringentes ao julgado para reduzir o percentual da verba honorária ao patamar mínimo, mantendo-se a aplicação do art. 90, §4º, do CPC
(...)
dando-se por prequestionada a matéria ventilada (art. 1.025 do CPC)
”
.

TODIVAN MARMORES E GRANITOS EIRELI
apresentou contrarrazões em id. 164599675, postulando a rejeição dos declaratórios, uma vez que a decisão atacada não possui vícios a serem sanados, enquanto
ANDRIGO GYSI WEBBER
deixou transcorrer
in albis

o prazo para contrarrazoar o Recurso (id. 165532681).

O Recurso é tempestivo (id. 164067671).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174834183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante alega omissão no Acórdão, postulando sejam conferidos efeitos infringentes ao Recurso
“
para reduzir o percentual da verba honorária ao patamar mínimo, mantendo-se a aplicação do art. 90, §4º, do CPC
”
, prequestionando a matéria para o fim de acesso à instância especial.

O Acórdão embargado restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO II, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após apresentação de defesa, é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais. 2. Cumpre ao ente público estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à apresentação da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção.”
(TJMT. N.U 1003889-07.2021.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023, DJe 16/03/2023).

Do cotejo dos autos constato que, de fato,
os Aclaratórios comportam provimento
, pois o Acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a pretendida redução dos honorários com base na avaliação subjetiva dos critérios previstos no art. 85, §2º, I a IV, do CPC, conforme postulado no Recurso de Apelação,
in verbis
:

“No caso tem tela, salta aos olhos que é excessiva a verba honorária fixada na r. sentença, uma vez que o trabalho desenvolvido pelo ínclito advogado do executado não envolveu grande complexidade, bem como não houve dilação probatória, restringindo-se à análise da CDA e matéria de direito que não encerra complexidade. Também não houve resistência por parte do excepto/exequente, que sequer apresentou impugnação no feito, providenciando, de imediato, o cancelamento da cártula objeto de cobrança judicial. Destarte, salta aos olhos que o valor fixado é excessivo e desproporcional, devendo ser aplicado juízo equitativo para sua redução, conforme prescreve o artigo 85, § 8º e incisos do § 2º, do artigo 85, CPC/2015, abaixo transcritos:”
(id. 144840966).

Como cediço, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que deu azo à instauração do processo o dever de pagar a verba honorária à parte contrária.

In casu
, é incontroverso que são devidos os honorários advocatícios pelo
ESTADO

Embargante, restando apenas analisar se houve a devida justificativa para o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
, em seu patamar máximo.

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos
:

I -
o grau de zelo do profissional;

II -
o lugar de prestação do serviço;

III -
a natureza e a importância da causa;

IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º
e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; (...).”
(g.n.)

Assim, sendo devidos os honorários advocatícios sucumbenciais pela Fazenda Pública, estes devem ser fixados levando-se em consideração a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado, a maior ou menor atuação do processo e a presteza do trabalho profissional, bem como os percentuais estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC acima transcrito.

Observa-se, contudo, que a despeito da pretensão recursal vertida no Apelo, o Acórdão deste Sodalício não se manifestou a respeito, o que configura a aduzida omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, pelo que passo a aclarar o julgado, de modo a sanar o alegado vício.

No caso
sub judice
, extrai-se dos autos que o valor da Execução Fiscal é de R$ 131.103,50 (id. 144840939) e que o Magistrado sentenciante fixou o valor dos honorários de sucumbência em
20%
sobre o valor da causa, de acordo com os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, I, do CPC, reduzindo-o pela metade, na forma do art. 90, §4º, do mesmo
codex
.

Entretanto, em que pese tenham os honorários sucumbenciais sido fixados com base no art. 85, §3º, I, do CPC, observadas as peculiaridades da causa, notadamente quanto ao tempo de tramitação do feito, desnecessidade da prática de atos complexos e a importância do trabalho desenvolvido, o caso versando não justifica a fixação da verba honorária no patamar máximo previsto no referido inciso, devendo ser sopesados os critérios legais acima mencionados.

Nessa esteira, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando-se em consideração o trabalho profissional despendido, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, a exemplo do
manejo de Exceção de Pré-Executividade pelo advogado logo após a citação do seu cliente no processo executivo
, entendo que o montante dos honorários advocatícios deve ser reduzido para o
mínimo legal
, de 10% (dez por cento)
, que a toda evidência se mostra mais compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da ação.

Em caso semelhante já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC
- REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4°, DO CPC - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO
. 1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo. 2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.”
(TJMT. N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/12/2022, DJe 23/01/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para reconhecer a omissão apontada e conferindo-lhes efeitos infringentes, reduzir os honorários advocatícios para 10% (dez por cento), em atenção aos critérios estabelecidos no §§2º e 3º, I, do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito e os limites legais impostos, sobre os quais deverá incidir a redução do art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023